Tribunal: TJMT
Processo: 0008868-26.2010.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008868-26.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ORLANDO CORREA FILHO - CPF: 126.264.229-91 (EMBARGADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), Pereira de Freitas Neto S. Ribeiro Ltda (EMBARGANTE), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (EMBARGANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOSE ROQUE DA COSTA - CPF: 123.239.001-10 (EMBARGANTE), PEREIRA DE FREITAS NETO & RIBEIRO LTDA (EMBARGANTE), JOAO RIBEIRO - CPF: 058.531.171-49 (EMBARGANTE), ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO - CPF: 362.539.101-59 (ADVOGADO), JOSE ROQUE DA COSTA - CPF: 123.239.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ANTÔNIO PEREIRA DE FREITAS NETO E OUTRO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
259470172, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

262068783
), alega que não poderia ter comprado o carro em 2007 e recebido a posse em 2007 sendo que o veículo só entrou na posse do senhor José Roque da Costa em 2008, existindo aí a colusão para causar prejuízo aos Apelantes, comprovante que o Apelante não pode ser parte legítima para responder pelos supostos perdas e danos.

Requer seja acolhido e julgado totalmente procedente os presentes Embargos de Declaração para eliminar a contradição e sanar a omissão para reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre a empresa Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda e o sócio Antônio Pereira de Freitas Neto com a venda do veículo para o autor/Apelado/Embargado Orlando Correa Filho e inverter o ônus de sucumbência

Contrarrazões sob ID. 264400784.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, os Apelantes suscitaram a ilegitimidade passiva ad causam de Antônio Pereira de Freitas Neto, sob o argumento de que o negócio jurídico que se discute, foi supostamente realizado com a empresa Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda.

Sem delongas, a matéria em questão é preclusa, já que foi objeto da decisão saneadora (Id 189842764), que transitou em julgado, posto que não foi objeto de qualquer outro recurso anterior, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

(...)

m efeito, é importante destacar que a decisão saneadora muito bem fundamentou a legitimidade de Antônio Pereira de Freitas Neto que figurava no contrato social da empresa como sócio administrador, nos seguintes termos:

“O requerido Antônio Pereira de Freitas Neto, às 103/108, alega que não é parte legítima para compor o polo passivo da ação, pois não mais integra a sociedade empresarial e não ratificou os atos referentes ao negócio jurídico realizado entre o autor e o litisconsorte José Roque, o qual não tinha poderes para tanto.

Entretanto, verifica-se que o contrato social da empresa requerida, Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda., datado de 01 de março de 2003, tem o requerido como sócio administrador e não trouxe o requerido qualquer elemento probatório a demonstrar que, à época dos fatos, não mais integrava o respectivo quadro societário, sendo, portanto, representante legal da requerida. Diante disso, a legitimidade passiva do requerido mostra-se evidente, porquanto, na qualidade de sócio administrador, responde objetivamente pelos atos da empresa requerida, nos termos do art. 1016, Código Civil.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.” (Id 189842764).

Portanto, uma vez que o apelante não juntou nenhum documento novo, que afastasse a sua participação dos quadros da sociedade empresarial Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda., não há o que se falar em sua ilegitimidade.

No que tange ao pedido de nulidade do negócio jurídico, verifica-se que, igualmente, não assiste razão ao apelante.

Para tanto, necessário um breve relato dos fatos.

O autor, ora apelado, sustenta que, em 31/08/2007, adquiriu da empresa Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda., concessionária de veículos, o automóvel FORD/FOCUS 1.6, ano 2005/2005, cor Branca, Placa NFQ-2905.

Entretanto, uma vez que o veículo ainda estava alienado fiduciariamente, existindo pendentes 28 parcelas no valor de R$ 1.124,00 (um mil cento e vinte e quatro reais), as partes ajustaram, por meio do contrato de compra e venda, que o autor/apelado, pagaria diretamente à empresa 18(dezoito) parcelas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo a diferença de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de responsabilidade ré, que se comprometeu a efetuar o pagamento diretamente ao Banco financiador.

Todavia, em 09/07/2010 o veículo foi objeto de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 4a vara cível da Comarca de Barra do Garças/MT, o que levou o autor a quitar o saldo devedor no montante de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), motivo pelo qual pleiteia a restituição desse valor a título de perdas e danos.

Da análise dos autos, verifica-se, de fato, houve a formalização do Contrato Particular de Compra e Venda de Veículos entre Pereira de Freitas Neto Ltda. e o Sr. Orlando Correa Filho, corroborando a narrativa apresentada pelo autor. Vejamos:

(...)

Além disso, constam outros documentos que corroboram a existência do referido contrato, como a Procuração, pelo qual Antônio Pereira de Freitas Neto, ora apelante, outorgou poderes ao Sr. José Roque da Costa, para assinar contratos e dar quitação em nome da empresa (Id 189842759), bem como os recibos dos pagamentos efetuados e a oitiva da testemunha.

Com efeito, ainda que o contrato não tenha o reconhecimento de firma nem a presença de testemunhas, não há que se falar em nulidade, pois, conforme mencionado, a constituição do negócio jurídico é demonstrada por meio dos demais documentos e se convalida com a tradição do bem.

Ademais, é possível a celebração de contrato de compra e venda, inclusive de forma verbal, sem que isso invalide o negócio jurídico.

Desta forma, estando comprovada a relação jurídica entre as partes, constata-se que o apelante deixou de cumprir com sua obrigação de quitar a alienação fiduciária. Consequentemente, em 2010, o veículo foi objeto de busca e apreensão, nos autos no 4974-42.2010.8.11.0004.

Para liberação do veículo o autor, ora apelado, teve que efetuar o pagamento de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), conforme comprovam os cheques apresentados no Id 189842759.

Sendo assim, é justo e razoável que o apelante restitua tal valor a título de perdas e danos, considerando que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (artigo 186 do Código Civil).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025